Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO.
1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte.
2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais.
3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida.
4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. Recurso não provido.